Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-77.2025.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000265-77.2025.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILENE FONSECA SILVA

Advogado(s)
:
CALID FONSECA ANDRADE

APELADO: MUNICÍPIO DE IBIRATAIA

Advogado(s)
:
JOAO MESSIAS ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. LICENÇA-PRÊMIO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ANTERIOR. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 655, DO STF. APLICAÇÃO. APELANTE. TENTATIVA DE BURLA AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS. INADMISSÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000265-77.2025.8.05.0096, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.